Tribunal: TJMT
Processo: 0002143-52.2016.8.11.0055
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002143-52.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANO GOMES DOS SANTOS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DANO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADO O AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DESCRITO NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS – IMPROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – NÃO EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – PRIMARIEDADE DO AGENTE –
DE OFÍCIO
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE DANO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, VI E V, E ART. 115, AMBOS DO CP –
RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIAS ADOTADAS DE OFÍCIO.

Correto o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, quando verificada a reunião dos requisitos necessários para a caracterizada do tráfico privilegiado.

É de se declarar extinta a punibilidade do agente pela via da prescrição retroativa se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu interregno temporal superior ao prazo prescricional previsto em lei para o
quantum
da pena arbitrada em concreto aos delitos, considerando a contagem do prazo pela metade, em razão do réu ser menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, à luz dos artigos 107, incisos IV e V, c/c art. 115, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 109, VI, todos Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal manejado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
objetivando a reforma da decisão do juízo
a quo
que condenou
Fabiano Gomes dos Santos
à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais 111 (cento e onze) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática

do delito insculpido no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, com a aplicação do § 4º do referido artigo; além da pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário, em razão da prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Inconformado, o
Parquet
requer o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, ou, caso mantida, seja aplicada a fração mínima de diminuição, isto é, 1/6 (um sexto).

Em contrarrazões, a Defesa rebate as razões postas no apelo, dando pelo acerto da decisão objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, bem como, caso mantida a sentença, o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao crime de tráfico de drogas.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Fabiano Gomes dos Santos
restou condenado à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais 111 (cento e onze) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática

do delito insculpido no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, com a aplicação do § 4º do referido artigo; além da pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário, em razão da prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Depreende-se da denúncia que
“
no dia 1º de fevereiro de 2016, por volta de 12h56min, na praça do bairro Santa Terezinha, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Fabiano Gomes dos Santos, com consciência e vontade, trazia consigo, 02 (duas) porções de droga conhecida vulgarmente como “maconha”, que juntas perfaziam 21,177 g., para entrega a consumo ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal (Auto de Apreensão de fl. 10 e Laudo de Constatação de fls. 11/13)”
(id. 60137519, p. 01).

Consta que
“no mesmo dia 1º de fevereiro de 2016, por volta de 12h56min, na praça do bairro Santa Terezinha, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Fabiano Gomes dos Santos, com consciência e vontade, deteriorou veículo pertencente ao Estado de Mato Grosso, no caso uma viatura da Polícia Militar (Força Tática), conforme Laudo de Exame Pericial de Constatação de Danos em Veículo Oficial (fls. 22/27)”
(id. 60137519, p. 02).

Inconformado, o
Parquet
requer o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, ou, caso mantida, a aplicação da fração mínima de diminuição, isto é, 1/6 (um sexto).

Sem razão, contudo.

Com efeito, analisando os elementos de convicção coligidos,
verifica-se a devida aplicação da benesse insculpida no artigo 33, § 4º, da Lei de

Drogas
, uma vez que o referido benefício se aperfeiçoa quando cumpridos
cumulativamente
todos os pressupostos contemplados no dispositivo, quais sejam, ser o réu primário, possuidor de bons antecedentes e não integrar organizações criminosas, o que é o caso do apelado.

Na hipótese em estima, a dinâmica delitiva restou bem delineada, dando conta que a Polícia Militar foi acionada com a informação de que um rapaz trajando camiseta branca e short escuro estava entregando drogas na praça do bairro Santa Terezinha, em Tangará da Serra, sendo que, ao chegarem ao local, com as características repassadas, identificaram e abordaram o apelado. Diante disso, os agentes realizaram a revista pessoal e encontraram próximo a virilha do acusado 02 (duas) porções de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 21,177 (vinte e um gramas e cento e setenta e sete centigramas).

Após, segundo os depoimentos dos policiais militares prestados em sede judicial, foram até a residência de
Fabiano
, mas não encontraram nada de ilícito no local. Ainda, consta que ao receber voz de prisão, o réu se exaltou e se negou a entrar na viatura, tendo desferido vários socos e chutes contra a grade de proteção do vidro traseiro da viatura policial, o que causou danos na parte interna do porta-malas.

Logo, no curso da instrução processual, conforme bem pontuado pela Procuradoria Geral de Justiça, constatou-se que a prisão em flagrante do recorrido se deu de forma eventual, sem que houvesse investigação prévia da polícia. Aliás, os policiais militares que participaram da diligência foram unânimes ao afirmar que receberam informações, durante patrulhamento de rotina, de que um rapaz com as características semelhantes às do acusado estava traficando na praça do bairro Santa Terezinha. Não houve notícias da venda de drogas pelo acusado, nem tampouco de seu envolvimento com o crime de tráfico de entorpecentes anteriormente.

Ademais, não houve campana ou qualquer operação anterior que constatasse o envolvimento do réu com organização criminosa, mas somente prisão eventual durante o patrulhamento de rotina.

Assim, não havendo provas de que o réu integre organização criminosa, aliado à sua primariedade e à existência de bons antecedentes, bem como o fato de ter sido apreendido pequena quantidade de entorpecente, de rigor a aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, redução que tem como objetivo suavizar a situação daqueles que praticam o tráfico de drogas de pequena monta pela primeira vez, mitigando a sanção do traficante ocasional.

Diante disso, a sentença deve ser mantida nos termos em que proferida.

Em relação ao crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, bem pontuou o douto Procurador de Justiça que a pretensão punitiva se encontra prescrita, notadamente por não ter havido insurgência do Ministério Público em relação à pena aplicada para o referido delito.

Isso porque, vê-se que o réu foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário.

Nos termos do art. 109, VI, do CP, a sanção prescreve “
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
” e, consoante prevê o art. 115, do CP, “
são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos (...)
, razão pela qual, na hipótese, o prazo prescricional de 03 anos deverá ser reduzido à metade, isto é, 1 (um) ano e 06 (seis) meses.

Os fatos delituosos ocorreram em 01.02.2016, a denúncia foi recebida em 06.09.2017 (id. 60137540) e a sentença foi prolatada somente em 15.10.2019, não havendo nenhuma causa impeditiva ou suspensiva.

Assim, analisando os marcos interruptivos, conclui-se que, pelo decurso do tempo, contado entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, operou-se a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição do “
ius puniendi
” estatal, na modalidade retroativa, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva no caso concreto e, em consequência, declarada extinta a punibilidade do réu
Fabiano Gomes dos Santos
em relação ao crime de Dano Qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP), nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso VI, art. 110, art. 115 e art. 119, todos do Código Penal.

No mesmo sentido, tendo sido desprovido o recurso e mantida incólume a r. sentença no tocante à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, mantém-se também a pena aplicada para o delito de tráfico de drogas, isto é, 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais 111 (cento e onze) dias-multa, ao mínimo unitário.

Diante disso, tendo em vista que, nos termos do art. 109, V, do CP, a sanção prescreve “
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
” e, consoante prevê o art. 115, do CP, “
são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos (...)
, não havendo nenhuma causa impeditiva ou suspensiva entre o recebimento da denúncia (06.09.2017) e a prolação da sentença condenatória (15.10.2019), deve ser reconhecida, na hipótese, a prescrição da pretensão punitiva, diante do decurso do prazo de 02 (dois) anos entre os marcos interruptivos da prescrição.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público

e, de ofício, declaro
extinta a punibilidade
de
Fabiano Gomes dos Santos
em relação aos crimes previstos no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal e art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, incisos IV e V, c/c art. 115, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 109, VI, todos Código Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021